Tribunal: STF
Processo: AI 478254
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Exaurimento das
 instâncias ordinárias. Não ocorrência. Agravo regimental não
provido. Súmula 281. Não se admite recurso extraordinário quando
ainda cabível a interposição de recurso nas instâncias ordinárias